Tribunal: STF
Processo: HC 55865
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
IMPEDIMENTO   (CPP,  ART.  252,  III).  A  EXPRESSAO
OUTRA INSTÂNCIA IMPLICA EM INSTÂNCIA DIVERSA DA DE RECURSO.  DAI  NÃO
PODER EXERCER  JURISDIÇÃO,  ESTANDO  OS  AUTOS  EM   GRAU   DE
RECURSO, O DESEMBARGADOR  QUE,  COMO RELATOR DESTA  AÇÃO  PENAL
INICIALMENTE  DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL, NELA PRATICARA
ATOS NECESSARIOS  A INSTRUÇÃO DO PROCESSO,  PRONUNCIANDO-SE ASSIM,  NA
ENTÃO INSTÂNCIA  DE PROCESSAMENTO DA CAUSA PENAL, DE FATO OU DE
DIREITO, SOBRE A  QUESTÃO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO, COM
EXTENSAO  DA ORDEM  AO  CO-RÉU, ANULANDO-SE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE.     .